Tribunal: TJDFT
Processo: 0757696-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise das provas do feito, em especial a culpa exclusiva da parte consumidora que teria, em tese, optado por não entrar no evento festivo.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “VII. No caso, a autora permaneceu no local entre 17:40hs e 19:30hs ressaltando que havia uma imensa dificuldade das pessoas em ingressarem no evento face a ausência de organização e sinalização, sendo que mesmo após o início do show milhares de pessoas permaneciam do lado de fora, ocasião em que a confusão que já estava ocorrendo se agravou, com inúmeras brigas no local. Tais afirmações são corroboradas pelas fotografias e vídeos ID 17138051-17138058 e 17138659, que permitem identificar que significativa quantidade de pessoas permanecia do lado de fora tanto ao entardecer como também quando já estava escuro, atestando o transcorrer das horas sem a solução da situação, com as pessoas permanecendo apertadas umas às outras e em meio a diversas confusões, o que afasta a tese das requeridas de que não teria ocorrido qualquer problema na prestação do serviço. VIII. Desse modo, ainda que as rés sustentem que há uma “cultura enraizada no âmago dos brasileiros” de chegarem no local somente quando o show já se inicia, buscando entrarem todos no mesmo momento, destaca-se que os consumidores devem ter resguardados a certeza de que possam ingressar no evento, sendo que a quantidade de pessoas fora do local quando transcorridas várias horas do início programado atestam a verossimilhança das alegações. Assim, não há que se falar na culpa exclusiva da autora, inclusive porque mostra-se correta a decisão em deixar o local, uma vez que não é razoável exigir que a consumidora permaneça em local sem condições adequadas para o ingresso no evento e sujeitando-se a riscos decorrente de tumultos e brigas face a insatisfação das pessoas que permaneciam do lado de fora em virtude da superlotação originada da falta de organização do evento. Portanto, constatado que a impossibilidade de ingressar no horário e modo adequado para o evento “tardezinha surreal” para o qual havia adquirido os ingressos, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento pelo prejuízo material correspondente ao valor dos bilhetes de entrada adquiridos e devidamente comprovados (ID 17138046-17138049)”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.